Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-70.2020.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001361-70.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação, Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONALD BARRETO DE MENEZES - CPF: 022.530.937-85 (JUIZO RECORRENTE), ALESSANDRO ANDRADE LIMA - CPF: 795.275.406-82 (ADVOGADO), ERASMO PAULO DE LIMA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. - CNPJ: 10.618.016/0001-16 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), RONALD BARRETO DE MENEZES - CPF: 022.530.937-85 (RECORRIDO), ALESSANDRO ANDRADE LIMA - CPF: 795.275.406-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (JUIZO RECORRENTE), KAYAMA DO BRASIL E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE), KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.228.290/0001-74 (EMBARGANTE), RONALD BARRETO DE MENEZES - CPF: 022.530.937-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PREGÃO PRESENCIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANTO À COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INABILITOU EMPRESA LICITANTE NO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão e contradição no acórdão que em sede de remessa necessária ratificou a sentença que julgou improcedente a Ação Popular. A embargante sustenta que o julgado não teria enfrentado pontos essenciais à solução do caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição na decisão embargada. A função dos embargos de declaração, prevista no art. 1.022 do CPC/2015, é corrigir vícios de obscuridade, contradição ou omissão, mas não revisitar o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou claramente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo constatadas omissões ou contradições.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito de decisão já proferida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001361-70.2020.8.11.0028

EMBARGANTE: RONALD BARRETO DE MENEZES

RECORRIDO: ERASMO PAULO DE LIMA, MUNICIPIO DE POCONE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ronald Barreto de Menezes
em face do acórdão colacionado no ID n. 215587183, que,
em sede de remessa necessária, ratificou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, nos autos da
Ação Popular
ajuizada por
Ronald Barreto de Menezes
em desfavor
do Município de Poconé e do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Poconé, Sr. Erasmo Paulo de Lima
, que
julgou improcedentes
os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam o reconhecimento da nulidade do
Pregão Presencial nº 019/2020, do município de Poconé/MT, para aquisição de um Grupo Gerador Trifásico conforme previsto no respectivo Edital e Termo de Referência, em razão das ilegalidades supostamente perpetradas pelo Pregoeiro que teria indeferido seu recurso administrativo, interposto tempestivamente, mesmo sendo competência do Prefeito Municipal
.

Em suas razões recursais (ID n. 215706678), o Embargante aduz, em síntese que
o acórdão embargado apresenta vício de omissão, na medida em que, tanto a sentença singular quanto o acórdão ora embargado não teriam adentrado aos pormenores referentes à documentação apresentada pela Empresa Kayama do Brasil nos autos do procedimento licitatório cuja ilegalidade teria sido discutida na ação popular em comento, em especial, foi desconsiderada a apresentação do
balanço patrimonial de 2018, que ainda estava válido até junho de 2020.

Destaca, também, que, outro vício do acórdão embargado seria de contradição, por ter desconsiderado como ilegalidade do procedimento licitatório o fato de que o pregoeiro, que já havia decidido sobre o mérito do recurso administrativo, não poderia decidir novamente sobre a mesma matéria, violando as disposições da Lei 9.874/99 e da antiga Lei 8.666/93.

Por fim, argumenta que a sentença incorretamente afirmou que a empresa estava impedida de licitar, quando, na verdade, a empresa já havia sido retirada da lista de impedidos em outra decisão judicial.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para alterar a conclusão do acórdão recorrido.

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões (ID ́s n. 219941672 e 219941679).

Em despacho proferido no ID n. 226487651, foi determinada a intimação da Embargante Kayama do Brasil Indústria e Comércio Ltda, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de sua eventual ilegitimidade para opor os presentes embargos de declaração, porquanto
além de o recurso ter sido interposto por parte estranha à relação processual
, restou consignado que, em observância aos termos da Súmula 365 do STF, por não ostentar o status de cidadã, a pessoa jurídica não possui legitimidade propor ação popular e consequentemente apresentar recurso no âmbito da ação popular.

Diante da petição de ID n. 227515180 que noticia a ocorrência de erro material do advogado do Embargante ao apontar o polo ativo dos presentes embargos de declaração como Kayama do Brasil Indústria e Comércio Ltda,
foi determinada a retificação da
autuação para fazer constar como Embargante Ronald Barreto de Menezes (ID n. 228245669).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os embargos de declaração opostos por
Ronald Barreto de Menezes
visam suprir alegada omissão e contradição no acórdão que
em sede de remessa necessária, ratificou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, nos autos da
Ação Popular
ajuizada por
Ronald Barreto de Menezes
em desfavor
do Município de Poconé e do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Poconé, Sr. Erasmo Paulo de Lima
, que
julgou improcedentes
os pedidos veiculados na inicial,
sustentando que,
tanto a sentença singular quanto o acórdão ora embargado não teriam adentrado aos pormenores referentes à documentação apresentada pela Empresa Kayama do Brasil nos autos do procedimento licitatório cuja ilegalidade teria sido discutida na ação popular em comento.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado”
(TJMT –RED n. 1005767-58.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, J. 04.08.22). [Destaquei]

Isso porque, o acórdão foi claro ao analisar a alegada ilegalidade no procedimento licitatório, considerando que a inabilitação da empresa Kayama do Brasil se deu em conformidade com as exigências do edital e que o recurso administrativo
foi julgado pelo Prefeito
, conforme determina a legislação e o próprio edital do certame.

Com efeito, ao contrário do que afirma o Embargante, a matéria foi suficientemente analisada e apreciada, tendo o Tribunal concluído pela regularidade da decisão administrativa que determinou a inabilitação da empresa, com base na ausência de documentação válida à época do julgamento. Não há omissão a ser suprida, uma vez que o julgado enfrentou todos os pontos suscitados e justificou adequadamente sua decisão.

Veja-se:

(...)

In casu, a questão posta em exame diz respeito a possível ilegalidade em procedimento licitatório, decorrente da suposta incompetência da Pregoeira para análise de recurso administrativo interposto por licitante em face de decisão administrativa que a declarou inabilitada no certame.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 204723991), ressaltando que, não restou comprovada a ilegalidade perpetrada no julgamento do recurso administrativo interposto pelo Autor no Procedimento Administrativo Licitatório de Pregão Presencial nº 019/2020, consignando que a inabilitação da Empresa Kayama do Brasil Indústria e Comércio Ltda se deu pela ausência de documentos exigidos no edital, a saber, seu balanço patrimonial, para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira; tendo sido juntada apenas a documentação contábil do ano de 2018, em dissonância do que previa o Edital.

Destacou, ainda, que, da referida decisão houve recurso, no qual foi mencionada de forma expressa a referida ausência de documentação exigida pelo certame em decisão proferida pelo PREFEITO MUNICIPAL e não pelo pregoeiro, ao contrário do alegado pelo requerente – ID 35430221 - Pág. 14.

Consignou, também, que, o recurso administrativo apresentado pela KAYAMA não apresentou razões suficientes a modificar a decisão administrativa, tendo em vista que CONFIRMOU ter apresentado o balanço de 2018, apenas argumentando que os referidos documentos são suficientes a demonstrar a regularidade financeira da empresa.

Após detida análise dos autos em apreço entendo que a sentença ora reexaminada merece ser ratificada por seus próprios fundamentos.

Is
so porque, constata-se que as alegações feitas pelo Autor não são aptas a caracterizar a ilegalidade ou a lesividade ao patrimônio público, uma vez que além de ter sido evidenciado o desatendimento por parte da Empresa Kayama às regras previstas no Edital

do
Pregão Presencial nº 019/2020, observa-se que o item 12.6.2 do edital estabelece que,
o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do recurso. (ID n. 204723951)

Destaca-se, ainda, que, o documento colacionado no ID n. 204723966 – p. 14 comprova que, em decisão
proferida por autoridade superior, qual seja, o Prefeito Municipal de Poconé, houve a ratificação da decisão do pregoeiro, mantendo a inabilitação da Empresa Kayama no certame.

Assim, conclui-se que a inabilitação da Empresa
KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e a posterior análise e desprovimento de recurso administrativo
observaram os critérios estabelecidos em lei e no edital do certame, sendo tais atos devidamente fundamentados pela Administração Pública Municipal.

Nesse aspecto, não sendo demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, ante lesividade ou
ilegalidade
de ato administrativo, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação popular.

A Jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - A Ação Popular, com previsão constitucional e regulada pela Lei nº 4.717/1965, tem como objetivo anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. II - Julga-se improcedente o pedido exordial da ação popular, se não restar comprovado efetivamente nos autos a ilegalidade ou lesividade do ato administrativo a causar danos ao patrimônio público. III -
Não tendo o autor carreados aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, ante lesividade ou ilegalidade de ato administrativo praticado pela administração pública, a improcedência do pedido é medida impositiva.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO - Remessa Necessária: 00579674320128090038 CRIXÁS, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021). [Destaquei]

De igual modo, não há que se falar em vício de contradição no acórdão embargado, porquanto no julgamento da remessa necessária esta egrégia Câmara consignou que, embora o balanço de 2018 pudesse ser aceito dentro de determinado prazo, no caso concreto, houve correta aplicação das exigências editalícias, sendo legítima a inabilitação da empresa em virtude da inadequação dos documentos apresentados no momento específico do certame. Assim, não há conflito entre as premissas e a conclusão do acórdão.

Ante o
exposto,
REJEITO
os

embargos de declaração,
mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024